Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Vistos, etc. Os réus Andrey Antonio de Souza e Vinícius dos Santos Soares, apresentaram razões de apelação, assim como o Ministério Público do Distrito Federal. Contudo, embora tenha apresentado as razões de apelação, no id 65518649, a advogada do réu VINÍCIUS DOS SANTOS SOARES, devidamente intimada (id 65518642), deixou o prazo transcorrer in albis o prazo para apresentação das contrarrazões do apelo aviado pelo Ministério Público. Assim, pela derradeira oportunidade e com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa de VINÍCIUS DOS SANTOS SOARES para que apresente as contrarrazões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia da Defesa, com esteio no Enunciado de Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente o apelante (Vinícius dos Santos Soares) para, caso tenha interesse, constituir novo patrono para apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertido de que a omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização do patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Datado e assinado eletronicamente.